Tribunal: STF
Processo: HC 217313
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.6.2022, por Marcio Rédnei da Silva Adão, advogado, em benefício de Rodrigo da Motta Ferreira, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.6.2022, indeferiu liminarmente o habeas corpus n. 751.933. O objeto dessa impetração – conforme declaração expressa do impetrante - é a “r. Decisão da lavra do EXMº DESEMBARGADOR DO HC 0045175-46.2022.8.19.0000 DA 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RIO DE JANEIRO” 



O caso



    2. Consta dos autos que, em 15.6.2022, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e corrupção ativa (art. 33 do Código Penal) (e-doc. 2, fls. 54-101). Em 17.6.2022, a referida prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 5, fls. 1-3).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Processo n. 0045175-46.2022.8.19.0000). A medida liminar foi indeferida, em 23.6.2022, pelo Relator, o Desembargador José Acir Lessa Giordani (e-docs. 2, fls. 48-49; e 4, fls. 1 e 2).



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 751.933/RJ, no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.6.2022, o Presidente daquele órgão, Ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 3, fls. 1 e 2).



    5. A despeito da indicação do ato judicial estadual na peça vestibular da presente ação, é essa decisão o objeto do presente habeas corpus. É o que se extrai da fundamentação e do pedido expostos na petição inicial. 



    A defesa requer a superação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e afirma que “impetrações dessa natureza em situações excepcionais - como é o caso vertente - onde está configurada claramente a ilegalidade do ato coator, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus é totalmente contrário ao posicionamento deste Colendo Colégio, quando se trata de ilegalidade flagrante, mormente quando se verifica que, inobstante a patente violação de domicilio e o não reconhecimento da redutora do trafico privilegiado” (e-doc. 1, fl. 2).



    Sustenta que a desclassificação pretendida “não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória (..)” e que “[o] caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos constante no auto de prisão em flaagrante, onde resta claro a pequena quantidade de drogas de posse do Paciente para seu consumo durante o feriado de prolongado em Três Rios de 16/06/2022 à 20/06/2022” (e-doc. 1, fl. 15).



    Assevera que o “Paciente em nenhum momento foi flagrado ou observado em ação de comercialização da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros” (e-doc. 1, fl. 15).



    Afirma que o flagrante mencionado nas instâncias antecedentes teria sido preparado “pois os Policiais induziram o Paciente forjando uma suposta corrupção ativa, sendo necessário assim, o relaxamento da prisão” (e-doc. 1, fl. 23).



    Defende ter havido quebra da cadeia de custódia e a consequente nulidade do áudio, “no qual se baseia a prisão pelo suposto crime de corrupção ativa (...) pois, não se sabe de [que] forma foi gravado, se foi por gravador, por celular e etc; e de alguma forma fora transferido para um pen drive e entregue na delegacia. Sendo assim, não é possível controlar a integridade e confiabilidade do áudio, na medida em que as regras relativas à cadeia de custódia deste vestígio não foram observadas” (e-doc. 1, fl. 23-24).



    Enfatiza também a  “[a]usência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva, uma vez que não ficara demonstrado, com fatos concretos constante do processo, a necessidade da custódia cautelar, não sendo os comentários quanto ao mérito suficientes para justificar o ergástulo cautelar” (e-doc. 1, fl. 36).



    Destaca o “[p]reenchimentos dos requisitos necessários para responder o processo na qualidade de réu solto, tendo em vista que se trata de paciente trabalhador, primário, com residência fixa, e que, sobretudo, não se furtará, quando convocado, ao chamamento judicial” (e-doc. 1, fl. 36). 



    Pede, alternativamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, se não for deferida a liberdade provisória ao paciente (e-doc. 1, fl. 47).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “O impetrante espera, ainda, que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO, a r.decisão que reconhecerá liminarmente as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne essa COLENDA TURMA, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte da Segunda Câmara Criminal da Comarca da Capital/RJ, que deixou de desclassificar a conduta tipificada para o art. 28 da Lei de Drogas, e, relaxando a prisão em razão da flagrante ilegalidade da prova acostada aos autos, ou seja, do Pen drive que quebrou a cadeia de custódia que não se sabe a origem, desentranhando dos autos e do patente flagrante preparado no crime do art 303 do C. Penal. 



    Ultrapassada essa questão, requer a concessão da liberdade provisória”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 751.933/RJ. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Pelo que se tem nos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de origem.



    7. A apreciação dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Tem-se nos autos que o paciente foi flagrado e “detido por PPMM no Terminal Rodoviário Novo Rio, mantendo em seu poder 5 recipientes plásticos assemelhado à erva seca, 5 recipientes plásticos aparentando ser haxixe e 1 recipiente plástico contendo material assemelhado à LSD, tendo oferecido R$ 5.000,00 cinco mil reais em reiteradas ocasiões ao Policial Militar comunicante para não ser conduzido à Unidade Policial, sendo uma delas objeto de gravação” (e-doc. 2, fl. 97).



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o magistrado de primeira instância sustentou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com base no risco de reiteração delituosa, por apresentar o paciente anterior condenação em segunda instância, por crime de igual natureza, e do perigo representado por seu estado de liberdade (e-doc. 2, fl. 150):



    “(...) Inicialmente, cumpre consignar que nenhuma forma de agressão física no ato prisional foi relatada pelo custodiado. 



    Quanto à prisão em flagrante, foram observadas as formalidades legais, bem como as condições objetivas e subjetivas da medida pré-cautelar. 



    O custodiado foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de drogas e corrupção, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Admite-se, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. 



    Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como no laudo de exame de material entorpecente.



    Consta dos autos que policiais militares atuavam em operação para reprimir o tráfico de armas e drogas no Terminal Rodoviário Novo Rio, quando abordaram o custodiado. Em revista, com ele foi encontrada uma pequena bolsa contendo 05 recipientes plásticos com maconha (145g); 05 recipientes plásticos com haxixe (19,50g) e 01 recipiente plástico com 03 comprimidos de ecstasy. Diante da situação flagrancial, segundo os agentes, o custodiado ofereceu a quantia de R$5.000,00 para que não o prendessem. 



    A alta quantidade e diversidade de drogas, o transporte intermunicipal, além da prática de corrupção, revelam gravidade concreta do delito e a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública. 



    Ademais, pela análise de sua FAC, observa-se que o custodiado ostenta condenação em segunda instância pela prática de crime da mesma natureza, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (HC 460.258/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018). 



    Nota-se, portanto, que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da probabilidade real e efetiva de reiteração de crimes, o que demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 310, inciso II, 312 e 313 do CPP, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E O PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se mandado de prisão. Façam-se as anotações de praxe. Em seguida, remetam-se os autos ao Juízo competente por distribuição, bem como acautele-se a mídia em local próprio neste Cartório (...)” (e-doc.2, fl. 150)” (grifos nossos).



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há demonstração de teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, comprova-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e quantidade de entorpecentes apreendidos, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Prisão preventiva necessária. 3. Agravo improvido” (HC 215854 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.06.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Risco de reiteração delitiva. Legitimidade da medida extrema. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar (v.g. HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 191097 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 189370, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, haja vista a possibilidade concreta de reiteração delitiva pelo paciente. Precedentes. II – A menção feita no acórdão impugnado de que o réu exercia a atividade de segurança em local conhecido como distribuição de entorpecentes não agravou a situação do paciente, mas tão somente ratificou o decreto constritivo, no sentido da necessidade da prisão preventiva para acautelar o meio social. III – Demonstrada a habitualidade delitiva do paciente e, por conseguinte, a higidez dos motivos apresentados para a decretação da prisão preventiva do paciente, sua substituição por outra medida cautelar diversa se afigura inadequada e insuficiente. IV – Ordem denegada (HC 118700, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 19.11.2013).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    12. Para acolher a alegação do paciente de que a droga encontrada em poder do paciente destinava-se ao seu consumo exclusivo, desclassificando o delito pelo qual custodiado, seria necessário reexaminar os fatos e as provas colhidas na fase inquisitorial, sem que sequer tenha sido realizada a instrução do processo respectivo.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora